Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS AO DIREITO PLEITEADO. JUNTADA EM SEDE RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUSTO IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, à parte autora incumbe instruir a petição inicial “com os documentos destinados a provar suas alegações”, nos termos do art. 434 do CPC, cujas exceções constam do art. 435 do mesmo diploma processual. É defesa a análise da matéria à luz de documentos estranhos à lide, mormente se não caracterizam documentos novos, certo de que a referida vedação não é ilidida por simples alegação de “falha operacional”, desacompanhada da demonstração de justo impedimento para a juntada em momento oportuno.
2. Inviável, com base nos documentos juntados extemporaneamente, a reforma da r. sentença de improcedência, cuja fundamentação encontra amparo na ausência da respectiva prova documental, porquanto imprescindível para aparelhar o direito pleiteado.
3. Apelação conhecida e não provida.